Tribunal: TJMT
Processo: 1004219-57.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004219-57.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NICELE MATOS DA SILVA FERREIRA - CPF: 722.584.891-72 (EMBARGANTE), GERALDO MAGELA DE ARAUJO - CPF: 320.633.691-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LETICIA RODRIGUES MASSON TONELLO - CPF: 010.368.181-79 (ADVOGADO), PAMELLA TOLEDO PROCOPIOU ALENCAR - CPF: 016.523.631-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE ENFERMEIRO – CANDIDATA CLASSIFICADA NO CADASTRO DE RESERVA – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum”
.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por NICELE MATOS DA SILVA FERREIRA contra acórdão proferido no recurso de apelação que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação, ratificando a sentença, e foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – CARGO DE ENFERMEIRO – CADASTRO DE RESERVA - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram.

II. A simples contratação de servidores a título precário, por prazo determinado, não induz, por si só, à configuração de quebra da ordem classificatória do concurso público, por se tratar de medida autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

Em suas razões a parte embargante sustenta, em síntese, que
“o Sr. Percival Muniz, gestor público à época convocou 50 (cinquenta) enfermeiros dos aprovados para tomar posse e exercerem as suas funções, entretanto, ao assumir o cargo de Prefeito Municipal na época, por rivalidade política com o gestor anterior, o embargado anulou o ato que havia convocados os enfermeiros e demais profissionais da saúde e, temerariamente e em visível afronta à lei contratou 45 pessoas para cargo de enfermeiros em comissão (Id 8699548 e 8699480 ), e

contratando mais 46 empregados via Ocips (46. Oscip - 8699058, 8699018 e 8699082)”.

Afirma, dessa forma, que “
restou amplamente demonstrado nos autos que a embargante foi prejudicada, pois embora tenha sido convocada à nomeação e posse entre 50 enfermeiros concursados, por inimizade política entre o ex- prefeito - Sr Percival Muniz e o prefeito atual, Sr. José Carlos (do Pátio), teve a sua convocação anulada e em consequência o embargado além de cometer uma burla ao concurso público, caracterizando Preterição Arbitrária e Imotivada da administração, nomeou enfermeiros em cargo em Comissão e contratou outros enfermeiros via Oscip”.

Com essas considerações, ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, bem como a manifestação expressa para fins de prequestionamento do art. 37, II e IV, da Constituição Federal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no recurso de apelação que, por maioria, desproveu o recurso, mantendo inalterada a sentença.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – CARGO DE ENFERMEIRO – CADASTRO DE RESERVA - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram.

II. A simples contratação de servidores a título precário, por prazo determinado, não induz, por si só, à configuração de quebra da ordem classificatória do concurso público, por se tratar de medida autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão apresenta contradição eis que não se manifestou quanto a ilegalidade do ato do gestor público ao nomear 91 (noventa e uma) pessoas para o cargo em comissão de Enfermeiro, já que referidas funções não se destinariam às peculiaridades de direção, chefia e assessoramento, o que, a seu sentir, caracteriza preterição na sua convocação e nomeação ao cargo.

Com efeito, a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pesem as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

Nesse desiderato, constata-se que o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o desprovimento do recurso de apelação, com a consequente ratificação da sentença, senão vejamos:

“(...)Com esse propósito, após compulsar detidamente o presente caderno processual, verifico que a impetrante se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 001/2016 - PMR, de 16 de fevereiro de 2016, para o cargo de Enfermeiro – Município de Rondonópolis, no qual foram ofertadas 16 (dezesseis) vagas, tendo se classificado em 48º lugar.

No entanto, segundo a impetrante, mesmo após a realização e homologação do concurso, o impetrado firmou, dentro do prazo de validade, contratos precários com mais de 91 (nove e um) enfermeiros para o exercício de atividades inerentes ao cargo para o qual a impetrante prestou concurso.

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar que se encontra assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a aprovação em concurso público em posição classificatória além do número de vagas ofertadas em edital não atribui ao candidato direito subjetivo à nomeação, apenas mera expectativa de direito, que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da administração pública.

Entrementes, essa expectativa de direito transforma-se em direito subjetivo à nomeação no momento em que a administração pública evidencia a necessidade de preenchimento de cargos vagos e não os preenche, e, ainda, realiza contratações temporárias de forma precária em detrimento de candidatos aprovados, o que deve restar comprovado nos autos. Senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA. 1. Discute-se, em suma, a existência ou não de direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em certame público fora do número de vagas previsto no edital (cadastro de reserva). 2. O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram. Precedente: AgRg no REsp 1.233.644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 13.4.2011. 3. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato" (Tema 784/STF) (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 48.056/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 15.9.2017). No mesmo sentido: AgInt no RMS 52.114/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25.8.2017. 4. A "paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017 5. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito do insurgente de ser nomeado, por contratação irregular de servidores comissionados, para o mesmo cargo em que aprovado. Ausência, portanto, de comprovação de direito líquido e certo. 6. Recurso Ordinário não provido”. (STJ - RMS 60.820 / CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019 - grifei)

No caso dos autos, a portaria de nomeação para ocupação de um cargo comissionado juntada no Id n. 2012428, bem com o convênio realizado entre a Prefeitura e o Consórcio Regional de Saúde do Sul de Mato Grosso – CORESS/MT – Id. 2012414, não possuem o condão de comprovar que os servidores ali relacionados estejam ocupando cargos vagos de servidores de carreira, muito menos que houve mais de 32 (trinta e dois) servidores contratados precariamente em detrimento da impetrante.

Além do mais, a impetrante não logrou êxito em trazer aos autos quaisquer documentos que embasassem a sua alegação de que estaria havendo preterição no caso concreto, não havendo, sequer, o lotacionograma do órgão comprovando a existência de cargos vagos.

Desse modo, o caso é de denegação da segurança, por ausência de prova pré-constituída e impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança”.
[ID 113875457] (g.n)

Desse modo, constata-se que o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Por outro lado, quanto à integração do acórdão com o prequestionamento expresso da matéria (art. 37, II e IV, da Constituição Federal) para possível interposição de recursos especial e extraordinário, é certo que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO. Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Embargos rejeitados. (TJ-MT 10018300620208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/03/2021)

Com essas considerações, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto, REJEITO os embargos opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023